Tribunal: TJMT
Processo: 1007870-91.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007870-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVANTE), DAVI ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 496.547.301-97 (AGRAVADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por BANCO C6 S.A. contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário do autor, bem como impedir sua negativação, sob alegação de contratação inexistente.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano); (ii) saber se houve julgamento ultra petita; (iii) saber se é possível condicionar a tutela ao depósito de valores; (iv) saber se deve ser afastada ou reduzida a multa cominatória; e (v) saber se é possível a regularização do polo passivo em sede recursal.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito está demonstrada pelos descontos em benefício previdenciário impugnados e pela alegação de inexistência de contratação, sendo aplicável o CDC, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

4. O perigo de dano decorre da natureza alimentar do benefício previdenciário, comprometendo o mínimo existencial do autor.

5. A medida é reversível, pois a suspensão dos descontos não implica quitação do débito.

6. Não há julgamento ultra petita, pois a vedação de negativação foi expressamente requerida ou constitui desdobramento lógico da tutela deferida.

7. A pretensão de regularização do polo passivo não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância.

8. É inadequado condicionar a tutela ao depósito de valores, pois tal providência se confunde com o mérito da demanda.

9. A multa cominatória fixada mostra-se proporcional e adequada, não sendo cabível sua exclusão ou substituição.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando há indícios de inexistência de contratação e risco ao mínimo existencial. 2. A suspensão dos descontos e a vedação de negativação constituem medidas reversíveis e adequadas. 3. Não se admite, em sede de agravo de instrumento, inovação recursal que implique supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, § 3o, 373, II, 537, 141 e 492; CDC.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1010347-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 05.07.2025; TJMT, AI no 1007606-16.2022.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 05.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
BANCO C6 S.A.
, contra a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Jamilson Haddad Campos, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Repetição De Indébito E Danos Morais, Com Pedido De Tutela De Urgência N.o 1003001-59.2026.8.11.0041,
ajuizada por
DAVI ANTUNES DOS SANTOS
, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante se abstenha de efetuar novos descontos no benefício previdenciário do agravado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 e limitada ao valor de R$ 30.000,00, bem como de incluir o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito ou promover a baixa, caso já efetivada.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, preliminarmente, a necessidade de regularização do polo passivo, a fim de que conste como parte legítima o BANCO C6 CONSIGNADO S.A., por ser a instituição responsável pelo contrato objeto da controvérsia.

No mérito, defendem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que a manutenção da decisão poderá lhes ocasionar grave lesão, sobretudo em razão da multa fixada, que reputam excessiva e desproporcional.

Alegam que a imposição de
astreintes
diárias não se mostra adequada, por se tratar de obrigação de natureza mensal, cujo cumprimento depende também de providências a serem adotadas perante o INSS, não estando o banco exclusivamente no controle da efetivação da medida.

Sustentam, ainda, que a decisão seria
ultra petita
, ao determinar a abstenção de inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, providência que não teria sido expressamente requerida na petição inicial, em afronta aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Afirmam, outrossim, que houve omissão quanto ao valor disponibilizado ao agravado, no montante de R$ 1.089,00, defendendo que eventual manutenção da tutela deveria ser condicionada ao depósito judicial da quantia, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Requerem, assim, a reforma da decisão para cassar a tutela concedida. Subsidiariamente, pugnam pelo condicionamento da medida liminar ao depósito judicial do valor creditado; pelo afastamento da multa cominatória; ou, alternativamente, pela sua redução a patamar razoável, com limitação de incidência por evento (desconto eventualmente realizado), bem como pela fixação de prazo mais dilatado para cumprimento da ordem judicial.

Ao final, postulam o conhecimento e provimento do recurso, com a confirmação do efeito suspensivo pleiteado.

Recurso tempestivo e preparado (id. 349162464).

O pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada foi indeferido (id. 3497783854).

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 356323873).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Repetição De Indébito E Danos Morais, Com Pedido De Tutela De Urgência N.o 1003001-59.2026.8.11.0041,
ajuizada por DAVI ANTUNES DOS SANTOS em face de BANCO C6 S.A..

O magistrado
a quo
, vislumbrando os requisitos legais, deferiu a tutela de urgência postulada pelo Agravado, nos seguintes termos:

“Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada por
DAVI ANTUNES DOS SANTOS
, devidamente qualificado nos autos, em face de
BANCO C6 S.A
., igualmente qualificado.

A parte autora alega, em síntese, que é titular de benefício previdenciário e foi surpreendida com descontos mensais em seus proventos, referentes ao contrato de empréstimo consignado no 0101220400990, no valor de parcela de R$ 29,76 (vinte e nove reais e setenta e seis centavos), o qual afirma não ter contratado. Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos e a abstenção de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Juntou documentos, incluindo procuração, documentos pessoais e extratos do INSS.

(...)A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
(fumus boni iuris) e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do proces
so (periculum in mora).

No caso em apreço, a probabilidade do direito evidencia-se pela natureza da relação jurídica, tipicamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência técnica da parte autora.

Tratando-se de alegação de fato negativo — ausência de contratação —, não é razoável exigir do consumidor a prova diabólica de que não celebrou o negócio jurídico. Compete à instituição financeira, detentora dos meios de prova e da tecnologia, demonstrar a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos, o que não ocorreu neste momento processual inicial. Os extratos anexados corroboram a existência dos descontos impugnados, conferindo verossimilhança às alegações autorais.

O perigo de dano,
por sua vez, é manifesto e decorre da própria natureza da verba atingida. Os descontos incidem diretamente sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar destinada à subsistência da parte autora, pessoa idosa. A manutenção da supressão de valores, ainda que parciais, tem o condão de comprometer o mínimo existencial e o sustento digno, configurando risco concreto e atual que justifica a intervenção judicial imediata.

Por fim, não há que se falar em irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC). A suspensão dos descontos é providência puramente financeira e, caso ao final se comprove a legitimidade da dívida, a instituição financeira poderá buscar a satisfação do crédito pelos meios legais cabíveis, inexistindo prejuízo irreparável ao réu.

Diante do exposto, presentes os requisitos legais,
DEFIRO
a tutela de urgência pleiteada para
DETERMINAR
que o réu BANCO C6 S.A. proceda à imediata suspensão de todos os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, relativos ao contrato de empréstimo consignado no 0101220400990 (valor da parcela de R$ 29,76 – vinte e nove reais e setenta e seis centavos), bem como se
ABSTENHA
de incluir o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) em relação a este débito específico, ou promova a baixa caso já efetivada, até decisão final.

Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da presente decisão, limitada, por ora, ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração posterior, se necessário. (...)” (id. 220653244, originários)

Consoante relatado, os agravantes sustentam, em síntese, a necessidade de regularização do polo passivo, a nulidade da decisão por suposto julgamento
ultra petita,
a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a necessidade de condicionamento da medida ao depósito judicial do valor de R$ 1.089,00, bem como o afastamento ou a redução da multa cominatória, com sua substituição por expedição de ofício ao órgão pagador, além da ampliação do prazo para cumprimento da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, tenho que o presente recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência exige a
presença cumulativa
da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
. Além disso, o § 3o do referido dispositivo estabelece que
a tutela antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão.

Com efeito, a probabilidade do direito decorre da própria narrativa inicial, amparada por documentação mínima apta a demonstrar a ocorrência dos descontos no benefício previdenciário do autor, os quais são por ele expressamente impugnados sob a alegação de ausência de contratação.

Em hipóteses como a dos autos, que envolvem típica relação de consumo, mostra-se aplicável a legislação consumerista, inclusive no que diz respeito à inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente tecnicamente, mormente quando se trata de alegação de fato negativo, qual seja, a inexistência de contratação. Não é razoável exigir da parte consumidora prova impossível ou excessivamente onerosa de que não celebrou o ajuste.

Ao revés, compete à instituição financeira, que detém a documentação contratual, os registros eletrônicos, biométricos e demais mecanismos de segurança, demonstrar a regularidade da avença e a legitimidade dos descontos efetuados, providência essa que, ao menos neste estágio inicial, ainda não se perfectibilizou de modo a afastar a plausibilidade da tese autoral.

O perigo de dano igualmente se evidencia. Os descontos impugnados incidem sobre benefício previdenciário, verba de inequívoca natureza alimentar, destinada à subsistência da parte autora, pessoa idosa, circunstância que torna ainda mais sensível a tutela do mínimo existencial.

Assim, a manutenção dos descontos até o final da demanda, sem mínima segurança quanto à higidez da contratação, representa risco concreto e atual apto a justificar a tutela antecipada deferida na origem.

Ademais, a medida deferida mostra-se reversível e proporcional, pois a suspensão da exigibilidade não implica quitação do débito, podendo as parcelas ser posteriormente exigidas, com atualização monetária, em caso de improcedência da demanda.

A propósito, este Egrégio Tribunal já decidiu:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE SEM AUTORIZAÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir

3. A ausência de comprovação de vínculo associativo e de autorização expressa para os descontos impõe à parte agravada o ônus de provar a legalidade da cobrança, conforme art. 373, II, do CPC .

4. Os descontos mensais comprometeram substancialmente a renda líquida do agravante, reduzida a patamar inferior a um salário-mínimo, configurando risco concreto à sua subsistência.

5. A medida liminar de suspensão dos descontos possui caráter reversível e visa proteger a parte hipossuficiente de danos irreparáveis.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido para conceder a tutela de urgência de suspensão imediata dos descontos impugnados.

Tese de julgamento: 1 .É cabível a tutela de urgência para suspender descontos realizados em benefício previdenciário, quando não comprovado vínculo associativo ou autorização expressa para a cobrança.
2.A irreversibilidade do dano e a natureza alimentar da verba justificam a concessão da medida, sendo reversível o provimento judicial que a determina
.(...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10103472420258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/07/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2025) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA . EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE BANCÁRIA.
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
. EXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA . AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É cediço que nos termos do Código de Defesa do Consumidor, em regra,
o correntista está em desvantagem em relação a instituição bancária
. 2. No caso dos autos, diante dos indícios de fraude bancária de empréstimo, é plausível a suspensão dos descontos desta transação que o consumidor não reconhece
. 3. Sendo a medida facilmente reversível, se comprovada na fase de instrução a regularidade do empréstimo, não é coerente a transferência do ônus do pagamento das parcelas, para o consumidor, de um empréstimo que este não reconhece.
(TJ-MT 10076061620228110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022) (g. n.)

Nesse cenário, revela-se plenamente cabível a
concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos,
razão pela qual o
decisum
recorrido deve ser mantido neste ponto
.

Também
não assiste razão
ao agravante quando alega julgamento
ultra petita.

A insurgência, nesse ponto, está fundada na premissa de que o magistrado teria deferido providência não postulada ao determinar a abstenção de inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Entretanto, além de a própria decisão recorrida consignar que a parte autora requereu, liminarmente,
“a suspensão dos descontos e a abstenção de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
”, ainda que assim não fosse, a vedação à negativação constitui desdobramento lógico da tutela de urgência deferida para obstar a exigibilidade imediata do débito controvertido.

Em outras palavras, se o juízo, em cognição sumária, reconhece a plausibilidade da alegação de inexistência da contratação e suspende os descontos até melhor apuração dos fatos, mostra-se coerente e necessário impedir que, paralelamente, a parte seja negativada em razão do mesmo débito.

Trata-se de providência acessória, instrumental e compatível com o objeto litigioso, voltada à preservação da utilidade do provimento jurisdicional, não havendo falar em ofensa aos arts. 141 e 492 do CPC.

No que toca ao pedido de regularização do polo passivo,
tampouco merece prospera
r a insurgência.

Isso porque a pretensão de substituição ou ajuste subjetivo da relação processual, embora não se mostre, em tese, materialmente inviável, não foi previamente submetida ao Juízo de origem de forma a ensejar pronunciamento específico sobre a questão. Assim, a apreciação direta do tema por esta instância recursal
configuraria indevida supressão de instância
.

Por essa razão, o pedido, nesse particular, não comporta conhecimento, exatamente como já assinalado na decisão que indeferiu a liminar recursal.

Igualmente
não merece acolhida
o pleito de condicionamento da tutela ao depósito judicial do valor de R$ 1.089,00, supostamente disponibilizado em favor do agravado.

A discussão acerca desse numerário confunde-se com o próprio mérito da demanda originária, pois pressupõe o exame da existência da contratação, da regularidade do crédito disponibilizado e da ciência ou anuência da parte autora quanto à operação financeira impugnada.

Não se mostra juridicamente adequado, em sede de cognição sumária, impor ao consumidor o depósito de quantia cuja contratação afirma desconhecer. Exigir-lhe a devolução ou a caução prévia do valor, sem o prévio esclarecimento acerca da própria origem jurídica desse montante, importaria inverter a lógica protetiva da tutela provisória e antecipar, em desfavor da parte hipossuficiente, consequência própria do julgamento de mérito.

A solução dessa questão reclama dilação probatória e será oportunamente enfrentada no curso do processo originário, à luz do contraditório e do conjunto probatório a ser produzido.

No tocante à multa cominatória, igualmente
não assiste razão ao recorrente.

Como ressaltado na decisão liminar, a
astreinte
prevista no art. 537 do CPC possui natureza eminentemente coercitiva, destinando-se a assegurar a efetividade da ordem judicial, sobretudo em hipóteses de obrigação de fazer ou não fazer.

A pretendida substituição da multa por simples expedição de ofício não se revela medida adequada, pois esvaziaria o caráter coercitivo da decisão, fragilizando a tutela jurisdicional deferida.

No que se refere ao pedido subsidiário de redução do valor das
astreintes
, também
não merece guarida.

O valor fixado — R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 30.000,00 — mostra-se moderado, razoável e proporcional, compatível com a finalidade da medida e com a capacidade econômica da instituição financeira, não havendo qualquer demonstração concreta de excesso ou de risco de enriquecimento indevido da parte agravada.

Trata-se de valor comumente arbitrado em situações similares e que guarda proporcionalidade com a gravidade do descumprimento e a capacidade econômica do agravante.

Importante ressaltar que “
A multa diária (astreintes) tem natureza coercitiva e visa compelir ao cumprimento de decisão judicial, não configurando enriquecimento sem causa
” (TJMT, N.U 1008293-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/07/2025, publicado no DJE 21/07/2025).

Aliás, nota-se dos autos originários que o agravante informou
ter cumprido a ordem judicial
(id. 224523804),
o que demonstra se tratar de providência simples e de fácil execução,
afastando qualquer alegação de gravosidade ou risco de dano inverso.

Por fim, no que se refere ao
pedido de majoração do prazo para cumprimento da obrigação
, como destacado na decisão liminar, não houve fixação de prazo específico pelo Juízo de origem, o que afasta a pretensão recursal, devendo, portanto,
não ser conhecido.

Portanto, conclui-se que a decisão agravada observou adequadamente os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, revelando-se correta e proporcional aos fatos narrados e demonstrados.

Inexiste elementos aptos a infirmar seus fundamentos,
razão pela qual deve ser integralmente mantida
, inclusive quanto ao valor das
astreintes
fixadas.

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso interposto por
BANCO C6 S.A.
e, na parte conhecida,
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026